Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ATUANDO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 421 DO STJ.

1. Nos termos da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Distrito Federal quando esta atuar contra o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público ao qual pertence.

2. Recurso conhecido e não provido.